Tribunal: TJBA
Processo: 8061352-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061352-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA SANTOS SILVA TEIXEIRA e outros

Advogado(s)
:
MICHELE BURATO ORTIS, ARGEO FERNANDES FRANCA NETO, ALBERTO NATAN DANIELE PETRI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA DA ANVISA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o Agravante é portador de Transtorno do Espectro Autista e utiliza regularmente o medicamento prescrito, com registro de melhora significativa do desenvolvimento terapêutico, da comunicação, do comportamento, do sono e da interação social.

O relatório médico individualizado evidencia a necessidade clínica da continuidade do tratamento e informa que a terapêutica adotada possui respaldo na regulamentação sanitária expedida pela ANVISA para produtos derivados de Cannabis sativa.

Os contratos de assistência à saúde se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos à base de canabidiol quando demonstrada a necessidade clínica e observadas as exigências sanitárias pertinentes.

A autorização sanitária para utilização ou importação do produto pela ANVISA constitui elemento apto a evidenciar a segurança sanitária do tratamento e a afastar óbice fundado exclusivamente na ausência de registro definitivo ou de previsão no rol da ANS.

A ausência de relatório médico mais recente não afasta a urgência da medida quando a enfermidade possui natureza crônica e permanente e inexiste elemento que demonstre a desnecessidade da terapêutica anteriormente prescrita.

A interrupção abrupta do tratamento apresenta potencial de ocasionar regressão comportamental e cognitiva, agravamento das crises e comprometimento da qualidade de vida do paciente.

A condição de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista impõe a observância dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.

Recurso provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8061352-31.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - D.S.S.T
, representad
o
por sua genitora

ADRIANA SANTOS SILVA TEIXEIRA

e, como

Agravad
a
- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
95944864
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R